Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-58.2022.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-58.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. BATISTA DOS SANTOS COMERCIO - CNPJ: 36.625.429/0001-11 (APELANTE), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica A. Batista dos Santos Comércio contra sentença que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios, determinando a cobrança de juros remuneratórios na forma pactuada, sem capitalização, e condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus cooperados; (ii) a legitimidade da cobrança de juros remuneratórios na ausência de pactuação expressa.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas firmadas entre cooperativas de crédito e cooperados, conforme jurisprudência consolidada.

4. Na ausência de pactuação expressa acerca da taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme Súmula n. 530, do STJ.

5. Os juros cobrados pela Recorrida situam-se abaixo da taxa média de mercado, inexistindo abusividade na cobrança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas firmadas entre cooperativas de crédito e seus cooperados. 2. Na ausência de pactuação expressa, aplica-se a taxa média de mercado às operações de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §11, 98 e 99; CC/2002, arts. 406 e 591; Súmula 530 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; AgInt no AREsp 1775164/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica
A. Batista dos Santos Comércio
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que acolheu, em parte, os Embargos Monitórios, por ela opostos (id. 239216501, págs. 01/05).

A Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Alega a Apelante que, embora a sentença tenha decidido que os juros remuneratórios serão devidos na forma pactuada, afastando a capitalização, deixou de observar que inexiste pactuação, quanto a sua cobrança e
, por isso, o débito deve ser atualizado somente com a correção monetária, pelo INPC, a partir de cada data base e juros legais a partir da citação.

Aduz que as “memórias de cálculo”, onde constam os juros remuneratórios, não comprovam sua pactuação e afirma que era ônus da Recorrida comprovar a taxa de juros remuneratórios praticada.

Assevera que, no caso, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, declarando nulas as cláusulas abusivas.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a condenação da Recorrente por litigância de má-fé (id. 239216524, págs. 01/08).

Determinei a intimação da Apelante para comprovar a sua hipossuficiência (id. 246610181, págs. 01/02).

A Recorrente compareceu aos autos, apresentando documentos, com vistas a comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento do preparo recursal (id. 249601658, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela pessoa jurídica A. Batista dos Santos Comércio, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que acolheu, em parte, os Embargos Monitórios, por ela opostos.

Denota-se dos autos que
a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS – propôs a Ação Monitória, em face da pessoa jurídica A. Batista dos Santos Comércio, visando ao recebimento do valor de R$ 45.755,10 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).

Salientou, na inicial, que a Requerida, nos dias 27/11/2020 e 22/01/2021, no caixa eletrônico, com a utilização da sua senha, procedeu à liberação de 02 (dois) empréstimos (crédito pessoal), nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de R$ 4.425,04 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), respectivamente.

Afirmou que a Requerida se encontra inadimplente e, por isso, pugna pela procedência do pedido.

Citada, a parte Requerida opôs Embargos Monitórios, defendendo a ocorrência de excesso de execução, porque não houve previsao da cobrança de juros remuneratórios.

A Magistrada singular acolheu, em parte, os Embargos Monitórios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desse modo,
ACOLHO em parte os embargos
, para fins de consignar que o valor original do débito corresponde a soma dos dois empréstimos (R$ 19.000,00 e R$ 4.425,04), atingindo o total de R$ 23.425,04 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), que deverá ser acrescida de correção monetária, e juros remuneratórios na forma pactuada, afastando a capitalização de juros em ambos os contratos em razão da inexistência de expressa previsão nesse sentido. Via de consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Consagrando-se a parte requerida vencedora na maior parte de seus pedidos, condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (montante que restou reduzido na cobrança inicialmente efetuada). (Sic).

Inconformada, a SICREDI BIOMAS opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 239216510, págs. 01/03) que foram rejeitados. Veja-se:

Assim, considerando que objetivo dos embargantes não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo,
REJEITO
os Embargos de Declaração de Id. n. 161125596 e 161268172. (Sic).

Contra essas decisões,
A. Batista dos Santos Comércio interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, tendo, inclusive, fechado as portas e promovido a baixa da sua inscrição.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque a Recorrente comprovou que está inativa, procedeu à baixa do seu CNPJ e não possui movimentações financeiras em sua conta bancária, conforme demonstrado nos ids. 249601663, pág. 01, 249601664, pág. 01 e 249601666, pág. 01.

Dessa forma, em vista da comprovação da hipossuficiência financeira, é certo que o benefício deve ser concedido.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Apelo

A controvérsia recursal resume em verificar se o CDC é, ou não, aplicável ao caso, bem assim se a taxa de juros remuneratórios exigida pela Recorrida é, ou não, legítima.

Da Aplicabilidade do
CDC

A Recorrente defende que, no caso em questão, deve-se aplicar o CDC.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é aplicado o CDC às relações jurídicas firmadas entre a Cooperativa de Crédito e o seu cooperado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. 1. COOPERATIVA EQUIPARADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS N. 7 e 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Súmula n. 83/STJ. Rever o entendimento do acórdão recorrido acerca da atuação da pessoa jurídica como cooperativa exigiria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1775164 MS 2020/0268403-3, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). (Destaquei).

Dessarte, é certo que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicabilidade no caso em concreto.

Entrementes, mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

Dos Juros Remuneratórios

A Apelante defende que os juros remuneratórios não foram pactuados e, por isso, o débito deve ser atualizado somente com a correção monetária, pelo INPC, a partir de cada data base e juros legais a partir da citação.

Analisando detidamente os documentos que acompanharam a inicial, em especial, a Ficha Matrícula de Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, constante do id. 239216417, págs. 01/06, verifico que, de fato, inexiste qualquer pactuação, quanto à taxa de juros remuneratórios a incidir na contratação de empréstimo.

Aliás, a taxa de juros cobrada somente aparece nas Memórias de Cálculo, juntadas nos ids. 239216424, pág. 01 e 239216427, pág. 01.

A ausência da previsão expressa acerca da taxa de juros remuneratórios incidente nos empréstimos firmados pela Recorrente, conforme entendimento pacificado do STJ, faz com que seja aplicada a taxa média de mercado utilizada nas operações da mesma espécie, ressalvada, contudo, a hipótese de ser desvantajoso para o consumidor.

Com efeito, o enunciado da Súmula n. 530, do STJ, não deixa dúvidas,
in verbis
:

Súmula 530 -
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
(Negritei).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constata-se que, em 27/11/2020 e 22/01/2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,68 (dois vírgula sessenta e oito por cento) e 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) ao mês, respectivamente (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Nos cálculos apresentados pela Recorrida, os juros remuneratórios exigidos foram de 2,31% (dois vírgula trinta e um por cento) ao mês, referente ao empréstimo contraído em 27/11/2020 (id. 239216424, pág. 01) e de 1% (um por cento) ao mês, atinente àquele firmado em 22/01/2021 (id. 239216424, pág. 01). Logo, não há falar em abusividade, porque fixada abaixo da taxa média fixada ao tempo da contratação.

Nessa esteira, é certo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de excesso de execução. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante de tais considerações, deve a Apelação ser desprovida.

Registro que não merece acolhimento a pretensão de
condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque ausente o caráter protelatório.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Apelada, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
pela pessoa jurídica A. Batista dos Santos Comércio, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024